Tribunal: TJMT
Processo: 1019643-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019643-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (EMBARGANTE), EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (EXCEPTO) (EMBARGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (EMBARGADO), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RETIRADA DE PROCESSO DE PAUTA. ATO ORDINATÓRIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO IMPERTINENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente incidente de suspeição intentado em face de magistrado Relator, sob o fundamento de retirada de processo de pauta de julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição por supostamente permitir violação a dispositivos legais e constitucionais, justificando o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo que o incidente de suspeição constitui medida excepcional destinada à preservação da imparcialidade judicial, com hipóteses taxativas que demandam demonstração inequívoca de comprometimento pessoal do julgador.

5. A fundamentação colegiada foi clara ao assentar que a retirada de processo de pauta não possui natureza decisória sobre o mérito da causa, tratando-se de ato ordinatório inserido na rotina da atividade jurisdicional, insuficiente para configurar causa legal de suspeição prevista nos artigos 144 e 145 do CPC.

6. O acórdão consignou expressamente que as alegações limitaram-se a reiterar argumentos da exceção de suspeição, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo que eventual discordância quanto à condução processual não se confunde com causa de suspeição.

7. Inexiste contradição no julgado, verificando-se mero inconformismo do embargante com o resultado, pretendendo por via transversa a rediscussão da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios.

8. O prequestionamento invocado pressupõe a existência de vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo que o acórdão embargado apreciou expressamente as questões relevantes com menção aos dispositivos legais pertinentes, tornando impertinente a alegação de necessidade de prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento ficto quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões jurídicas relevantes com fundamentação suficiente, sendo impertinente a alegação de contradição fundada em mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 144, 145, 1.021, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.06.2016.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
contra acórdão desta Seção de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição intentado em face do
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de contradição, pois teria permitido
"violência direta e frontal aos artigos da lei federal, e violência direta e frontal aos dispositivos da Constituição Federal" – sic
Id. 323885887, os quais merecem ser prequestionados para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
“dar provimento ao requerimento de folhas Num. 298622387 - Pág. 10, do agravo interno”
– sic.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção de Direito Privado:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão colegiada teria permitido violação a diversos dispositivos legais e constitucionais, os quais elenca em suas razões recursais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que os embargos declaratórios não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada pelo colegiado.

Com efeito, o acórdão foi explícito ao reconhecer que o incidente de suspeição constitui medida de caráter excepcional, destinada à preservação da imparcialidade judicial, sendo que as hipóteses dos artigos 144 e 145 do CPC são taxativas e demandam demonstração inequívoca de circunstâncias fáticas que revelem comprometimento pessoal do julgador.

Assentou-se, ainda, que a retirada de processo de pauta não possui natureza decisória sobre o mérito da causa, tratando-se de ato ordinatório inserido na rotina da atividade jurisdicional, não sendo suficiente para configurar causa legal de suspeição.

Ademais, consignou-se que as alegações do agravante, ora embargante, limitaram-se a reiterar os argumentos expendidos na exceção de suspeição, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo que eventual discordância quanto à condução processual não se confunde com causa de suspeição.

Nesse passo, a ementa do acórdão restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. RETIRADA DE PROCESSO DE PAUTA DE JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA ALEGADA. HIPÓTESES TAXATIVAS DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DEMONSTRATIVOS DE PARCIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente incidente de suspeição intentado sob a alegação de que a retirada do processo de pauta de julgamento configurou decisão surpresa e violação aos princípios da imparcialidade e devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a retirada de processo de pauta de julgamento colegiado, determinada pelo magistrado relator, constitui ato capaz de configurar causa de suspeição prevista no art. 145 do Código de Processo Civil, por supostamente revelar interesse subjetivo na causa e comprometer a imparcialidade judicial.

III. Razões de decidir

3. O incidente de suspeição constitui medida de caráter excepcional destinada à preservação da imparcialidade judicial, sendo que as hipóteses dos arts. 144 e 145 do CPC são taxativas e demandam demonstração inequívoca de circunstâncias fáticas que revelem comprometimento pessoal do julgador.

4. A retirada de processo de pauta não possui natureza decisória sobre o mérito da causa, tratando-se de ato ordinatório inserido na rotina da atividade jurisdicional, não sendo suficiente para configurar causa legal de suspeição.

5. As alegações do agravante limitam-se a reiterar os argumentos expendidos na exceção de suspeição, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo que eventual discordância quanto à condução processual não se confunde com causa de suspeição.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que decisões contrárias às pretensões da parte não são suficientes para comprovar suspeição, sendo necessária prova robusta e concreta de comprometimento pessoal do julgador com o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A retirada de processo de pauta de julgamento colegiado constitui ato ordinatório da atividade jurisdicional, não configurando causa de suspeição prevista no art. 145 do CPC, sendo insuficiente para comprovar comprometimento da imparcialidade judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 144, 145 e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 182/STJ; STJ, AgInt na ExSusp 267/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 29.08.2023; STJ, AgInt na ExSusp 279/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 28.05.2024; TJ-MT, Incidente de Suspeição Cível 10124997920248110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer contradição no acórdão embargado, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento invocado pelo embargante, com fundamento na Súmula 98 do STJ, cumpre ressaltar que o acórdão embargado apreciou expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção aos dispositivos legais pertinentes, notadamente os artigos 10, 144, 145 e 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados. 2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.
3. "O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito" (EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999). 4. "Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei”. (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 15/9/2015)
. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS,
advertindo para a possibilidade de aplicação de multa na hipótese de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025